Tribunal: TJBA
Processo: 8079594-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079594-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: EDGARD JOAO NICOLAU FILHO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA, LUIZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PEDRO FREIRE COSTA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. VARIAÇÃO DE 84%. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO TÉCNICO-ATUARIAL. REINCIDÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O MESMO CONTRATO. ABUSIVIDADE VEROSSÍMIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que manteve a tutela provisória de urgência para suspender o reajuste anual de 2025 aplicado ao contrato dos agravados e determinar sua substituição pelo índice estabelecido pela ANS para planos individuais e familiares, até ulterior deliberação.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a tutela provisória de urgência atende aos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — diante de reajuste que supera em mais de treze vezes o índice regulatório, sem amparo técnico-atuarial e em contexto de majoração contratual já reconhecida abusiva judicialmente.

III. Razões de decidir
3. O controle judicial de abusividade é admissível em planos coletivos mesmo sem prévia autorização da ANS, quando ausente justificativa técnica idônea para o reajuste, nos termos dos arts. 6º, IV, e 51, IV, do CDC.

4. Os agravados demonstram a probabilidade do direito ao comprovarem o ajuizamento de ação anterior (Projudi n. 0121363-38.2020.8.05.0001) em que lhes foi assegurada a aplicação dos índices da ANS ao mesmo vínculo contratual, indicando reiteração de conduta potencialmente abusiva.

5. A majoração da mensalidade de R$ 5.924,33 (dezembro/2024) para R$ 22.164,77 (2025), representando variação aproximada de 84%, revela aumento expressivo e desproporcional, muito superior ao índice de 6,06% autorizado pela ANS para o período, configurando, em juízo de verossimilhança, onerosidade excessiva e possível abusividade (arts. 6º, IV, e 51, IV, do CDC).

6. A fixação provisória do índice da ANS mostra-se medida adequada para preservar o equilíbrio contratual até a apuração exauriente dos critérios atuariais utilizados pela operadora. Sobretudo diante do perigo de dano irreversível aos beneficiários, pois a manutenção do reajuste ameaça a continuidade de tratamento oncológico, prejuízo insuscetível de compensação pecuniária.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV, 39, X e 51, IV; CPC, arts. 300 e 302; Lei 9.656/1998, art. 35-E, § 2º.

- Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/08/2022; TJ-BA, AI n. 8055071932024805000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 21/05/2025; TJ-BA, Apelação n. 0512624072016805008, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 05/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8079594-38.2025.8.05.0000
, sendo agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravado(a) EDGARD JOÃO NICOLAU FILHO e ARYADNE RODRIGUES DE SENA NICOLAU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça